Tribunal: TJPA
Processo: 0806118-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806118-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE
WRIT
ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR

MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do
writ
.

2. Postula a impetrante o que segue: “
1
)
A concessão da LIMINAR ora requerida, determinando o sobrestamento do feito de renovação de permanência do Sistema Penitenciário Federal, fazendo-se, imediatamente necessário a declaração da nulidade do feito ab initio, inclusive, concedendo ao advogados constituídos o direito de vista dos autos, e, ainda, devolvendo a esta patrona prazo para apresentar a defesa necessária ao feito. 2) Que seja enviado oficio a Seção de Execução Penal a Seção de Execução Penal de Catanduvas/PR (Justiça Federal do Paraná), nos autos nº: 5016474- 94.2019.4.04.7000, para que se possa se sobrestar o feito igualmente na citada jurisdição até o julgamento do mérito deste writ. 3) No mérito, seja concedida definitivamente a ordem impetrada em favor do Paciente supraqualificado, para o fim de garantir a ampla defesa e contraditório, além do devido processo legal”

3.
Não há qualquer ato teratológico ou com abuso de poder, ou, até mesmo, ilegal em sentido estrito, que aponte constrangimento ilegal em face da dificuldade de acesso aos autos (visibilidade) da impetrante na confecção de manifestação de renovação de transferência federal do paciente, pois, como dito pelo Juízo, a impetrante tomou ciência em 05/06/2020, deixando transcorrer o prazo para se manifestar
in albis.

4. Com efeito, a matéria intentada pelo impetrante (
nulidade do procedimento
de renovação de permanência do Sistema Penitenciário Federal por cerceamento de defesa)
, pode ser veiculada pela via padrão, qual seja, o agravo em execução, não se admitindo, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal.

ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO

CONHECER
a presente ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com Pedido de Liminar.

Paciente: Sidney Carlos Teixeira das Virgens.

Impetrante: Verena Cerqueira dos Santos.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hamilton Nogueira Salame.

Processo nº:
0806118-94.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Verena Cerqueira dos Santos
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus

em favor de
Sidney Carlos Teixeira das Virgens
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
.

Aduz a impetrante, em resumo, que
o processo que tramita na vara de execução penal trata do pedido de renovação feito pela SEAP/PA, para que o paciente fique mais um período de 360 (dias) no Sistema Penitenciário Federal, esclarecendo que o paciente SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS, incluído cautelarmente na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR em 26/04/2019 .

Afirma que em março de 2020, a SEAP/PA pediu a renovação da estadia do paciente no SPF, conforme Ofício nº 822/2020/2019-GAB/SEAP/PA (anexo), em suma, pela mesma fundamentação apresentada em 2019. A vara de Execução Penal comunicou existência de pedido de prorrogação de permanência a Seção de Execução Penal de Catanduvas/PR e solicitou "relatório" da Coordenação Geral de Classificação, Movimentação e Segurança Penitenciária Federal (Diretoria do Sistema Penitenciário Federal). A referida Coordenação, por sua vez, se manifestou favorável ao retorno deste Paciente ao estado do Pará, a fim de cumprir o restante de sua pena no sistema prisional estadual.

Assevera, em suma, que o paciente teve cerceada sua defesa no procedimento.

Requer, ao final,
“1
)
A concessão da LIMINAR ora requerida, determinando o sobrestamento do feito de renovação de permanência do Sistema Penitenciário Federal, fazendo-se, imediatamente necessário a declaração da nulidade do feito ab initio, inclusive, concedendo ao advogados constituídos o direito de vista dos autos, e, ainda, devolvendo a esta patrona prazo para apresentar a defesa necessária ao feito. 2) Que seja enviado oficio a Seção de Execução Penal a Seção de Execução Penal de Catanduvas/PR (Justiça Federal do Paraná), nos autos nº: 5016474- 94.2019.4.04.7000, para que se possa se sobrestar o feito igualmente na citada jurisdição até o julgamento do mérito deste writ. 3) No mérito, seja concedida definitivamente a ordem impetrada em favor do Paciente supraqualificado, para o fim de garantir a ampla defesa e contraditório, além do devido processo legal”.

Liminar indeferida e informações requisitadas no Id. nº
3236617.

Em resposta, o Juízo
a quo
informou, em síntese, no Id. nº
3266643, que (sic):

“
O impetrante alega constrangimento ilegal, em face da dificuldade de acesso aos autos (visibilidade), o que teria gerado prejuízo na confecção de manifestação quanto ao procedimento de renovação de transferência federal do apenado.

Na data de 22/05/2020 (seq. de nº38), a defesa peticionou nos autos requerendo habilitação, juntando instrumento de procuração, solicitando também a disponibilidade de acesso completo aos autos.

Este juízo prolatou despacho (seq. de nº40) determinando a habilitação da causídica e retirada de sigilo dos autos.

Conforme extrai-se do sistema SEEU a causídica encontra-se habilitada nos autos desde 30/05/2020.

Efetuada a remessa para manifestação da defesa, já devidamente habilitada, a leitura foi realizada na data de 05/06/2020, transcorrendo-se o prazo sem que houvesse juntada de manifestação, tendo a secretaria da VEP/RMB certificado a expiração de prazo
”.

Em manifestação, a Procuradoria se pronunciou preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
, por manejo como sucedâneo recursal. No mérito, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. nº
3334016)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da ordem de
Habeas Corpus,
no sentido de que seja
almejado os seguintes objetivos: “
1
)
A concessão da LIMINAR ora requerida, determinando o sobrestamento do feito de renovação de permanência do Sistema Penitenciário Federal, fazendo-se, imediatamente necessário a declaração da nulidade do feito ab initio, inclusive, concedendo ao advogados constituídos o direito de vista dos autos, e, ainda, devolvendo a esta patrona prazo para apresentar a defesa necessária ao feito. 2) Que seja enviado oficio a Seção de Execução Penal a Seção de Execução Penal de Catanduvas/PR (Justiça Federal do Paraná), nos autos nº: 5016474- 94.2019.4.04.7000, para que se possa se sobrestar o feito igualmente na citada jurisdição até o julgamento do mérito deste writ. 3) No mérito, seja concedida definitivamente a ordem impetrada em favor do Paciente supraqualificado, para o fim de garantir a ampla defesa e contraditório, além do devido processo legal”

Ab initio,
levanta a Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da presente ordem em decorrência da mesma não preencher todas as condições da ação pertinentes para a admissibilidade do pleito.

Com efeito, entendo que a referida preliminar merece acolhimento, uma vez que a via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim colimado (nulidade do procedimento
de renovação de permanência do Sistema Penitenciário Federal por cerceamento de defesa)
, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial. Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Não há qualquer ato teratológico ou com abuso de poder, ou, até mesmo, ilegal em sentido estrito, que aponte constrangimento ilegal em face da dificuldade de acesso aos autos (visibilidade) da impetrante na confecção de manifestação de renovação de transferência federal do paciente, pois, como dito pelo Juízo, a impetrante tomou ciência em 05/06/2020, deixando transcorrer o prazo para se manifestar
in albis.

Em outros termos, o impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

Ora, a matéria suscitada pelo impetrante pode ser veiculada pela via padrão, como já mencionado, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA - PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - NÃO CONHECIMENTO - INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ARTIGO 197 DA LEP ORDEM NÃO CONHECIDA
.
Inviável o manuseio do writ como sucedâneo recursal notadamente em se tratando de matérias atacáveis por recurso próprio, nos termos do art. 197, da Lei de Execução Penal
. Ordem não conhecida.

(TJ-ES - HC: 00215566920178080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 01/11/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/11/2017)

E M E N T A – HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – OBJETO JÁ SUBMETIDO E JULGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – VIA ERRÔNEA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO.
I – O habeas corpus consiste em ação penal constitucional, cujo objeto circunscreve-se à circunstâncias pontuais, vedando-se o alargamento, sob pena de se vulgarizar instrumento tão caro a um Estado Democrático e Social de Direito
. II – Não se conhece de habeas corpus impetrado para discutir matéria afeta à execução da pena, pois esta deve ser discutida em sede de recurso apropriado, qual seja, o Agravo Criminal.
III – Com o parecer. Ordem não conhecida.

(TJ-MS 14081663620178120000 MS 1408166-36.2017.8.12.0000, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 17/08/2017, 3ª Câmara Criminal)

EMENTA: "HABEAS CORPUS". PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEP. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.
2. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.
3. "Habeas Corpus" não conhecido.

(TJ-MG - HC: 10000180089401000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018)

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de recurso e para se evitar supressão de instância, acolho a preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem.

Ante o exposto,
ACOLHO
a
PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus.

É o voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/07/2020